Tribunal: TJMT
Processo: 0013122-41.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013122-41.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOELSON ESCOBAR FLORENTIN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSILENE FLORENTINO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AS VÍTIMAS –PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO
EX OFFICIO
– INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS VÍTIMAS – ENUNCIADO 14-A TCRR/TJMT - RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico

e familiar a possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos prescinde de instrução específica, porém, só é possível sua fixação quando existente pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sob pena de afronta à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Joelson Escobar Florentin
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 7 meses de detenção e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação de danos às vítimas, pela autoria do crime de Lesão corporal qualificada pela violência doméstica – art. 129, § 9o, c/c art. 61, II,
h
, do CP – (Ids. 61367983/984).

Inconformado exclusivamente com a imposição de reparação de danos, o apelante busca o afastamento, sob a alegação de que há violação à ampla defesa, pois, além da matéria não ter sido debatida na instrução e de não ter sido apurado o valor do eventual prejuízo suportado pela vítima, a sentença sequer esclareceu qual seria a natureza da reparação: se por dano material ou moral (Id.61367996).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 61367997); igualmente, assim opina a PGJ em parecer sumariado nos seguintes termos (Id. 65178478):

Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Irresignação Defensiva. Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020